Tribunal: STF
Processo: AP 422
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-27
Data de publicação: 2008-03-27

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL
   PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO:
   IMPEDIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL DOS CRIMES MATERIAIS CONTRA A
   ORDEM TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
   ANULAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
1. A
   jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no
   sentido de que a ausência de constituição definitiva do crédito
   tributário impede a persecução penal dos crimes materiais contra
   a ordem tributária. Precedentes.
2. Extração de cópia integral
   dos autos deferido em favor da Procuradoria-Geral da República,
   para eventual instauração de novo Inquérito neste Supremo
   Tribunal, relativamente a fatos diversos dos cuidados na presente
   ação penal.
3. Questão de ordem resolvida para trancar a ação
   penal.